Tribunal: TJBA
Processo: 8002988-19.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002988-19.2023.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Maurício Pessoa Gondim de Matos Apelado: João Vítor Conceição Moraes Defensora Pública: Dra. Paula Verena Carneiro Cordeiro Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGATIVAS DE LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DE EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA. NOTICIA CRIMINIS ESPECIFICADA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DE DELITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Apelado João Vítor Conceição Moraes como incurso nas sanções previstas no art. 14, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe as penas definitivas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu João Vitor Conceição Moraes da imputação contida na inicial acusatória. II – Narra a exordial acusatória (id. 77811005), in verbis, que: “[...] no dia 29 de março de 2023, por volta das 19:40h, no Alto da Gamboa, Conquista, Ilhéus/BA, o denunciado, consciente e voluntariamente, portava, na cintura, uma arma de fogo, tipo pistola semiautomática, marca Taurus, calibre nominal .380, municiada com 17 (dezessete) cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 19 e Guia nº 319/2023 de fls. 21/22. Ao que se apurou, com base numa delatio criminis noticiando que o indivíduo de vulgo ‘JEFINHO’ (conhecido no meio policial por ser de alta periculosidade) portava uma arma de fogo no Alto da Gamboa, nesta Urbe, decidiu o comandante da guarnição da 68ª CIPM/Ilhéus incursionar na localidade informada com o apoio de uma equipe da 70ª CIPM/Ilhéus. Em seguida, já no local mencionado, identificado o denunciado, o qual estava em via pública (próximo a residência de sua genitora), logrou a aguerrida força estatal abordá-lo e prendê-lo, em flagrante delito, com o referido artefato bélico na cintura, pairando descortinada toda trama delitiva em apreço. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a condenação do Denunciado como incurso nas penas do art. 14, da Lei nº 10.826/2003. Sustenta o Recorrente a legalidade da busca pessoal, porquanto amparada em fundada suspeita, argumentando que, no caso concreto, as provas colhidas nos autos são suficientes para a condenação do Apelado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. IV – Merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Da análise dos autos, verifica-se, inicialmente, que inexistiu nulidade na busca pessoal conduzida pelos agentes de segurança, não havendo que se falar na ilicitude das provas colacionadas ao caderno processual. Em que pese as alegações formuladas nas contrarrazões defensivas e a argumentação delineada pela Magistrada de origem, na hipótese sob exame, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, a diligência que culminou na apreensão da arma de fogo municiada foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime. V – Conforme se extrai dos autos, especialmente dos depoimentos judiciais das testemunhas do rol da acusação, os policiais Márcio Alan Souza Sales e Jorge Alexandre Matos da Silva, a guarnição realizava ronda de rotina quando recebeu informações de um popular, noticiando que um indivíduo conhecido pela alcunha "Jefinho", já conhecido no meio policial, estaria portando uma arma de fogo prateada em via pública, em local específico, qual seja, Alto da Gamboa, próximo à residência de sua genitora. De posse desses dados, os agentes estatais diligenciaram até o endereço indicado e avistaram o Apelado, que correspondia às características informadas. Realizada a abordagem, foi encontrada, em sua cintura, uma pistola Taurus, calibre .380, municiada com 17 (dezessete) cartuchos. VI – A abordagem foi, portanto, motivada por justa causa. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal é possível, independentemente de mandado judicial, "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Cumpre ressaltar, ainda, que rondas de rotina integram a atividade policial, sendo certo que “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017). VII – Importante consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a denúncia anônima genérica e vaga – que, por si só, não autoriza a busca pessoal – daquela denúncia que se reveste de elementos de especificidade e concretude, indicando detalhes sobre a pessoa, o local e o delito em andamento, como se deu no caso em destrame. Assim, a denúncia especificada caracteriza fundada suspeita, especialmente quando acrescida de outros elementos, como o prévio conhecimento policial acerca do indivíduo, considerado de alta periculosidade, o que restou evidenciado pelos relatos dos agentes estatais, que chegaram a solicitar uma segunda viatura de apoio. VIII – Trata-se de precedentes corolários do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). IX – Outrossim, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, recentemente citadas pelo Ministro Alexandre de Moraes, da Corte Suprema, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (STF, RHC 229514 AgR, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023; STF – HC: 238260 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024). X – Dessa maneira, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a busca pessoal, não há que se falar na ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante, tampouco na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenadas, não incidindo o art. 157 do CPP. Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (id. 79745360): “[...] É notório que a posição fixada na sentença deve ser reformada. É que a fundada suspeita necessária para realização da busca pessoal já foi efetivamente descrita pela Juíza sentenciante: informações específicas de que o indivíduo específico, conhecido pela Polícia, estaria portando uma arma de fogo no local determinado. [...] Na hipótese dos autos, aferiu-se fundada suspeita de que o Apelado portava objeto ilícito, pois ele já era conhecido no meio policial, como ressaltado pela testemunha CB/PM Márcio Alan Souza Sales, que informou haver participado da prisão em flagrante do Apelado, escudado na prévia informação de que ele estaria portando uma arma de fogo [...] Corroborando essa versão, o policial militar Jorge Alexandre Matos da Silva relatou que se encontravam em ronda cotidiana, quando populares informaram ter visto o Apelado portando uma arma de fogo no alto da Gamboa, motivo pelo qual foi realizada a abordagem, que resultou na apreensão da arma de fogo [...] Nesse contexto, havia elementos suficientes – fundada suspeita – para que os policiais militares promovessem a busca pessoal no Apelante, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...]”. XI – No mérito, verifica-se que a materialidade e autoria de ambos os delitos restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, notadamente pelo auto de exibição e apreensão (id. 77811006, p. 19), que atestou a apreensão de 1 (uma) pistola semiautomática, marca Taurus, calibre .380, e 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre; pelo laudo de exame pericial (id. 77812238), o qual concluiu pela aptidão da arma de fogo para produzir disparos; bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. XII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. XIII – Interrogado na fase inquisitorial, o acusado exercitou o direito constitucional ao silêncio. Em sede judicial, não foi ouvido, em virtude da decretação de sua revelia. XIV – Digno de registro que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar o artefato bélico ou munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo prescindível a demonstração de efetivo perigo concreto ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública). Desse modo, as circunstâncias em que ocorreram os fatos, aliadas às provas colhidas nos autos, são suficientes para a condenação do Denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. XV – Passa-se à dosimetria das penas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Estatuto Repressivo. Analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador; os antecedentes criminais são desfavoráveis, conforme certidão de id. 77811007, havendo ao menos duas condenações definitivas por fatos anteriores aos narrados na denúncia, datados de 29/03/2023 (processo nº 0500309-33.2020.8.05.0103, com trânsito em julgado em 30/08/2022; processo nº 0502140-87.2018.8.05.0103, com trânsito em 06/03/2020); não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado, tampouco os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Não há que se falar em comportamento da vítima. XVI – À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e considerando a presença de uma vetorial negativa – maus antecedentes – as basilares devem ser majoradas na fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima cominadas ao delito, restando estabelecidas em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de informações a respeito da situação financeira do acusado. Insta salientar que, nas hipóteses de multirreincidência, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que ações distintas podem ser sopesadas para, na primeira fase, exasperar a pena-base, e, na etapa intermediária, justificar a incidência da agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. XVII – Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes, incidindo a agravante da reincidência, o que enseja a elevação das reprimendas na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixam-se as penas intermediárias de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, que se tornam definitivas, ante a ausência, na terceira fase, de causas de aumento ou diminuição. XVIII – Estabelece-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, em virtude da multirreincidência, como autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do STJ acerca do tema: “[...] A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão [...]” (STJ – AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). XIX – Afigura-se impossível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da vedação contida no art. 44, II, do Código Penal, ou a suspensão da pena, em virtude da proibição delineada no art. 77, I, do mesmo diploma. XX – Considerando que o acusado respondeu solto à instrução probatória, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. XXI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial. XXII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o Apelado João Vítor Conceição Moraes como incurso nas sanções previstas no art. 14, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe as penas definitivas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002988-19.2023.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, João Vitor Conceição Moraes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar o Apelado João Vítor Conceição Moraes como incurso nas sanções previstas no art. 14, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe as penas definitivas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.